Tribunal: STF
Processo: RE 1394099
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Soldado temporário. Alegação de inexigibilidade do título judicial por violação à ADI Nº 4.173/DF - Título executivo judicial formado antes do julgamento da ADI nº 4.173/DF pelo STF - Mantida a decisão que rejeitou a impugnação. Agravo não provido.”



    Alega o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Em 1°/2/2021, a Presidência desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.114.



    Após novo julgamento do feito, a 1º Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exerceu o juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “Juízo de Retratação – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Soldado Temporário – Alegação de inexigibilidade do título judicial por violação à ADI Nº 4.173/DF – Retorno dos autos para reanálise da matéria, em virtude da edição do Tema n.º 1.114/STF – A decisão proferida pelo STF na ADIN n.º 4.173/DF, transitou em julgado após o trânsito do título judicial – O Tema n.º 1.114 também foi editado posteriormente à coisa julgada in casu – A despeito da eficácia erga omnes destes julgados, não se pode desconsiderar a coisa julgada constituída anteriormente, protegida pela garantia do art. 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal – Confirmação da decisão agravada – Revisão do julgado não acolhida.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, porquanto a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante elas tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal de origem apresentado suas razões de decidir. 



    Registre-se que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema 360 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”(Grifei).



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori ZAVASCKI, Relator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/3/2019)



    A Corte de origem, ao decidir a questão suscitada pelo recorrente, assim consignou:



    “Ademais, verifica-se que a decisão exequenda transitou em julgado anteriormente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não assiste razão à agravante quanto ao reconhecimento da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, pois a coisa julgada não é desconstituída pela superveniência do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. 



    Portanto, a decisão exequenda transitou em julgado antes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 19/12/2018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/03/2019, motivo pelo qual a decisão agravada dever ser mantida, não alcançando mais a coisa julgada.”(eDOC 46, fl. 70) (grifei)



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.283.125/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/12/2020; e RE nº 1.300.908/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/5/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente